Tribunal: TJBA
Processo: 8059173-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059173-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOSEMIDIO ESTANISLAU DOS SANTOS ALCANTARA

Advogado(s)
:
JOSEMIDIO ESTANISLAU DOS SANTOS ALCANTARA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA EFETUADO. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO ÓRGÃO PAGADOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O apelante busca a reforma integral da decisão, sustentando a legitimidade da cobrança e a ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, apesar dos descontos em folha de pagamento devidamente realizados; e (ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em exame é de natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Em contratos de empréstimo consignado, as parcelas são descontadas diretamente da remuneração do consumidor, mediante convênio entre o órgão pagador e a instituição financeira, não havendo ingerência do consumidor sobre o repasse dos valores.

Incumbe ao banco o ônus de comprovar eventual inadimplência do consumidor e a legalidade da inscrição em cadastros de restrição ao crédito, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de repasse pela fonte pagadora não pode ser imputada ao consumidor que teve seu salário regularmente descontado, configurando falha na prestação do serviço bancário.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a orientação consolidada pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia nº 1.199.782/PR.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, por violar direitos da personalidade e a dignidade do consumidor (STJ, AgInt no AREsp nº 1.273.916/PE).

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a ineficácia pedagógica da condenação.

O montante fixado em primeiro grau (R$ 15.000,00) mostra-se excessivo, sendo adequado reduzi-lo para R$ 8.000,00, em consonância com parâmetros adotados pela Câmara em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 15.04.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 1.273.916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10.08.2018; STJ, REsp nº 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.11.2017; TJ-AM, Apelação Cível nº 0002259-78.2020.8.04.5401, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 30.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
059173-58.2024.8.05.0001
,
em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S.A

e como apelad
o

JOSEMIDIO ESTANISLAU DOS SANTOS ALCANTARA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06